Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Coisa julgada material. Conexão. Preclusão consumativa. Via inadequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de confissão e novação de dívida. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do feito em razão de ação declaratória conexa, a iliquidez do título por vício na conversão cambial e a nulidade de atos expropriatórios e de avaliação.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de matérias sobre a validade do título e encargos contratuais já decididas em sede de embargos à execução com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a existência de ação declaratória conexa impõe a suspensão da execução; e (iii) determinar se as nulidades arguidas em face da avaliação e adjudicação do imóvel estão preclusas.
III. Razões de decidir
3. A autoridade da coisa julgada material impede a renovação de teses jurídicas relativas à validade da cláusula de conversão cambial e ao excesso de execução quando tais matérias foram definitivamente rechaçadas em embargos à execução julgados improcedentes.
4. A exceção de pré-executividade constitui via inadequada para o exame de alegações que demandam dilação probatória complexa, como o cotejo de documentos contábeis e a análise de cálculos unilaterais de excesso de execução.
5. A propositura de ação relativa ao débito constante de título executivo não inibe o credor de promover a execução, conforme o art. 784, § 1o, do CPC, nem autoriza a suspensão automática do feito sem a demonstração dos requisitos da tutela de urgência.
6. A conexão não autoriza a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, restando esvaziada a finalidade de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula n. 235 do STJ.
7. Operou-se a preclusão consumativa quanto às nulidades de avaliação e adjudicação, uma vez que tais questões foram objeto de decisão específica em recurso de agravo de instrumento anterior, sendo vedada a rediscussão indefinida de matérias já resolvidas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Matérias acobertadas pela coisa julgada material em sede de embargos à execução não podem ser reapreciadas via exceção de pré-executividade. 2. A existência de ação declaratória conexa não suspende a execução se ausentes os requisitos da tutela de urgência ou se o feito conexo já houver sido sentenciado. 3. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, sendo inadmissível para discussões que exijam dilação probatória.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, 300, 372 e 784, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 235; STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021; TJMT, N.U 1004963-46.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009885-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (AGRAVANTE), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Coisa julgada material. Conexão. Preclusão consumativa. Via inadequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em sede de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de confissão e novação de dívida. Os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do feito em razão de ação declaratória conexa, a iliquidez do título por vício na conversão cambial e a nulidade de atos expropriatórios e de avaliação.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão de matérias sobre a validade do título e encargos contratuais já decididas em sede de embargos à execução com trânsito em julgado; (
ii
) estabelecer se a existência de ação declaratória conexa impõe a suspensão da execução; e (
iii
) determinar se as nulidades arguidas em face da avaliação e adjudicação do imóvel estão preclusas.

III. Razões de decidir

3. A autoridade da coisa julgada material impede a renovação de teses jurídicas relativas à validade da cláusula de conversão cambial e ao excesso de execução quando tais matérias foram definitivamente rechaçadas em embargos à execução julgados improcedentes.

4. A exceção de
pré
-executividade constitui via inadequada para o exame de alegações que demandam dilação probatória complexa, como o cotejo de documentos contábeis e a análise de cálculos unilaterais de excesso de execução.

5. A propositura de ação relativa ao débito constante de título executivo não inibe o credor de promover a execução, conforme o art. 784, § 1o, do CPC, nem autoriza a suspensão automática do feito sem a demonstração dos requisitos da tutela de urgência.

6. A conexão não autoriza a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, restando esvaziada a finalidade de evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula n. 235 do STJ.

7. Operou-se a preclusão consumativa quanto às nulidades de avaliação e adjudicação, uma vez que tais questões foram objeto de decisão específica em recurso de agravo de instrumento anterior, sendo vedada a rediscussão indefinida de matérias já resolvidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Matérias acobertadas pela coisa julgada material em sede de embargos à execução
não podem ser reapreciadas via exceção de
pré
-executividade. 2. A existência de ação declaratória conexa não suspende a execução se ausentes os requisitos da tutela de urgência ou se o feito conexo já houver sido sentenciado. 3. A exceção de
pré
-executividade é restrita a matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, sendo inadmissível para discussões que exijam dilação probatória.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, § 1o, 300, 372 e 784, § 1o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 235; STJ, REsp n. 1.717.166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021; TJMT, N.U 1004963-46.2026.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCO ANTONIO PARZIANELLO
e
ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000866-14.2016.8.11.0045, rejeitou a exceção de
pré
-executividade por eles oposta.

Em suas razões recursais (ID 351635877), o
s agravantes sustentam, em síntese, que a execução deveria ser suspensa em razão da existência de Ação Declaratória de Nulidade e Revisão de Dívida no

1003389-96.2016.8.11.0045, distribuída por dependência ao feito executivo em 04/11/2016 e ainda pendente de julgamento, o que configuraria conexão entre as demandas. Alegam, ainda, que o título executivo seria ilíquido em razão de suposto vício na forma de conversão do dólar americano para o real, e que os atos de homologação do cálculo do débito, avaliação do imóvel penhorado e deferimento da adjudicação seriam nulos, não estando sujeitos à preclusão.

Afirmam, ademais, que, dia
nte da continuidade dos atos executivos, encontram-se na iminência de perder o imóvel rural objeto da penhora, circunstância que configuraria risco de dano grave e de difícil reparação.
Com tais razões, requereram a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender o andamento da execução até o julgamento da ação declaratória conexa, bem como a anulação dos atos executivos posteriores à decisão que homologou os cálculos e deferiu a adjudicação do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
por meio da decisão monocrática de ID 353105362
, que consignou a ausência
dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

A agravada apresentou manifestação sobre o pedido de efeito suspensivo
(ID 352335871)
e, posteriormente, contraminuta ao recurso
(ID 358042895)
, pugnando pelo seu desprovimento.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é indispensável reconstituir o histórico processual que antecede o presente agravo, pois é justamente esse histórico que revela, com clareza, que as pretensões ora renovadas pelos agravantes já foram exaustivamente apreciadas e definitivamente rechaçadas nas instâncias competentes.

A execução de título extrajudicial no 1000866-14.2016.8.11.0045 foi ajuizada pela agravada em 20
16
(ID 1427160 dos autos em primeiro grau)
, fundada em instrumento particular de confissão e novação de dívida
celebrado em 11 de setembro de 2014
(ID 1427188 dos autos em primeiro grau)
, no valor de US$ 795.941,05, com conversão em moeda nacional atrelada à taxa PTAX do Banco Central do Brasil na data anterior ao vencimento de cada parcela.

Ainda em novembro de 2016, os agravantes ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade no 1003389-96.2016.8.11.0045, distribuída por dependência ao feito executivo, na qual formularam pedido expres
so de suspensão da execução.
Esse pedido foi indeferido pelo juízo de origem, que, em decisão de 21 de março de 2018
(ID 12336533 dos referidos autos)
, consignou a ausência de probabilidade do direito e a possibilidade de reparação pontual dos eventuais prejuízos.

Em janeiro de 2017, os agravantes opuseram os Embargos à Execução no 1000258-79.2017.8.11.0045, nos quais, com

idêntica causa de pedir, sustentaram o excesso de execução decorrente de suposto vício na conversão cambial e de pagamentos não reconhecidos pela exequente, formulando, também nessa oportunidade, pedido de suspensão da execução. Esse pedido igualmente foi rejeitado pelo juízo de origem
(ID 8809079 dos referidos autos)
.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes por sentença proferida em 21 de setembro de 2020
(ID 32001448)
, confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 0
4
de
fevereir
o de 2025
(ID 229641652)
e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp no 2.232.917/MT, em 05 de março de 2026
(ID 229641688)
, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.

É nesse contexto que os agravantes opuseram
a
exceção de
pré
-executividade ora em análise, renovando, em essência, as mesmas teses já exaustivamente debatidas e definitivamente rechaçadas
no
s
processos
anteriores.

A comparação entre os pedidos formulados nos Embargos à Execução, na Ação Declaratória e na exceção de
pré
-executividade ora em análise revela identidade substancial de causa de pedir e de objeto
.
Em todas essas oportunidades, os agravantes sustentaram: a suposta nulidade da cláusula de conversão cambial atrelada à data do vencimento; o alegado excesso de execução decorrente de pagamentos não reconhecidos; e a pretendida suspensão
do feito executivo.

Essa identidade não é acidental. A petição inicial dos Embargos à Execução e a petição inicial da Ação Declaratória foram redigidas com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, invocando os mesmos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e apresentando os mesmos cálculos elaborados unilateralmente pelos próprios devedores. A exceção de
pré
-executividade ora em análise não inova em nenhum aspecto relevante.

Tendo os Embargos à Execução sido julgados improcedentes, com confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça, as matérias neles debatidas encontram-se cobertas pela autoridade da coisa julgada material, sendo inadmissível sua renovação por via processual divers
a.

A tentativa de rediscutir, por meio de exceção de
pré
-executividade, questões já definitivamente resolvidas configura uso inadequado do instrumento processual e viola o princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Ainda que se abstraísse a questão da coisa julgada, as pretensões dos agravantes seriam igualmente inadmissíveis pela via da exceção de
pré
-executividade, por razão autônoma e suficiente: as alegações deduzidas demandam dilação probatória incompatível com a cognição estrita que caracteriza esse instrumento.

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas quando a matéria suscitada puder ser conhecida de ofício pelo juízo e prescindir de dilação probatória. Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 25/11/2021.)

A verificação da suposta iliquidez do título, fundada em alegado vício na conversão cambial, exige cotejo de documentos contábeis, análise de cálculos e, eventualmente, produção de prova pericial.

A aferição dos pagamentos alegadamente não reconhecidos pela exequente demanda instrução probatória igualmente incompatível com a via eleita. Nenhuma dessas questões pode ser resolvida de plano, sem contraditório amplo e dilação probatória.

Os agravantes sustentam a iliquidez do título com base em cálculos elaborados unilateralmente, sem qualquer demonstração objetiva e imediata que prescinda de contraditório e instrução probatória. Tal alegação, por si só, é insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito que autorizaria qualquer medida suspensiva ou o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

A tese central dos agravantes — de que a conversão do dólar americano para o real deveria ocorrer na data da contratação e não na data do vencimento de cada parcela — foi definitivamente afastada em todas as instâncias.

O acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferido no julgamento da apelação nos Embargos à Execução e confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.232.917/MT, foi expresso ao estabelecer que:

“É legítima a celebração de contratos com valores estipulados em moeda estrangeira, desde que o pagamento seja efetuado em moeda nacional, conforme taxa oficial de câmbio na data do vencimento, nos termos do art. 318 do Código Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.”
, e que
“A conversão do valor devido em dólar americano para real foi previamente acordada pelas partes, inexistindo vício de vontade ou nulidade no título executivo.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 2.232.917/MT em 05 de março de 2026, confirmou integralmente esse entendimento, negando provimento ao recurso especial interposto pelos agravantes.

Não há, portanto, qualquer espaço para rediscussão dessas matérias, que se encontram cobertas pela autoridade da coisa julgada material formada no julgamento dos Embargos à Execução.

Lado outro, o
s agravantes formularam pedido de suspensão da execução tanto nos Embargos à Execução quanto na Ação Declaratória. Em ambas as oportunidades, o pedido foi rejeitado pelo juízo de origem, que reconheceu a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

Essa circunstância é reveladora. Se os próprios juízos que apreciaram as pretensões dos agravantes, com acesso integral aos documentos e argumentos por eles apresentados, concluíram pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, não há razão para que este Tribunal, em sede de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, chegue
a
conclusão diversa.

A ausência de probabilidade do direito torna-se ainda mais evidente quando se examina o conteúdo das pretensões deduzidas na exceção de
pré
-executividade em cotejo com aquelas já veiculadas nos Embargos à Execução e na Ação Declaratór
ia.
Não há, na exceção de
pré
-executividade, qualquer fato novo, qualquer argumento jurídico inovador ou qualquer elemento probatório que não tenha sido anteriormente apresentado e apreciado.

Essa similitude não é irrelevante. Ao contrário, ela demonstra que os agravantes pretendem, por via processual diversa, rediscutir matérias já definitivamente resolvida
s.
Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes em primeiro grau, com confirmação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de apelação e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp no 2.232.917/MT, negou provimento ao recurso especial. A Ação Declaratória, por sua vez, teve o pedido de suspensão da execução indeferido desde o seu nascedouro, sem que os agravantes tenham logrado demonstrar, em nenhum momento, a probabilidade do direito que invocam.

O percurso processual percorrido pelas pretensões dos agravantes em todas as instâncias conduz, portanto, a uma conclusão inequívoca: as teses sustentadas não encontram amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, razão pela qual a probabilidade do direito — requisito indispensável para qualquer medida suspensiva — está manifestamente ausente.

O art. 784, §1o, do Código de Processo Civil é expresso:

“
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo n
ão inibe o credor de promover-lhe a execução.”

A existência de ação declaratória discutindo a relação jurídica subjacente ao título não tem o condão, por si só, de suspender o curso da execução.
A suspensão dependeria não apenas de decisão judicial expressa —

que não existe no caso concreto, sendo que as decisões proferidas nas duas oportunidades em que os agravantes formularam esse pedido foram no sentido do seu indeferimento —,
m
as também da demonstração concreta da probabilidade do direito invoca
do,
elemento que, como demonstrado, está ausente diante da confirmação, em todas as instâncias, da validade do título executivo e da regularidade da forma de conversão cambial pactuada entre as partes.

Noutro turno, o
s agravantes sustentam que a Ação Declaratória no 1003389-96.2016.8.11.0045, distribuída por dependência ao feito executivo em 04/11/2016 e ainda pendente de julgamento, imporia a suspensão da execução por força da conexão entre as demandas, sendo inaplicável a Súmula 235/STJ porque a conexão deveria ser aferida no momento da distribuição.

O argumento não prospera.

A reunião de processos conexos tem por finalidade propiciar o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes e promover a economia processu
al.
Essa finalidade se esvazia completamente após a prolação de sentença em um dos feitos.

O direito processual civil rege-se pelo princípio da não retroatividade da marcha processual, e permitir que a conexão retroaja para suspender os efeitos de uma sentença válida, proferida por juízo que era competente no momento do julgamento, violaria a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica.

O art. 55, §1o, do Código de Processo Civil é expresso:

“
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
”
Destacamos

A Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento:

“
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
”

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes em setembro de 2020, com confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça em março de 2026. A reunião dos processos por conexão é, portanto, juridicamente inviável.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado por esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 235/STJ. APROVEITAMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ART. 372 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Ressarcimento por Enriquecimento sem Causa, indeferiu o pedido de reunião do feito com Ação de Divisão de Condomínio já sentenciada, bem como rejeitou a suspensão da ação indenizatória até o julgamento definitivo da ação divisória e a conclusão de perícia geodésica a ser realizada na fase executiva. O agravante sustenta a existência de conexão por prejudicialidade e risco de decisões conflitantes, além da necessidade de aproveitamento de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reunião de ação indenizatória com ação de divisão de condomínio já sentenciada, sob fundamento de conexão ou prejudicialidade externa; (
ii
) estabelecer se é necessária a suspensão da ação indenizatória até o julgamento definitivo da ação divisória e a produção de perícia geodésica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível, à luz da tese firmada no Tema 988 do STJ, quando a decisão interlocutória pode gerar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

O art. 55, §1o, do CPC dispõe expressamente que a conexão não autoriza a reunião de processos se um deles já foi julgado, vedando juridicamente o apensamento pretendido.

A Súmula 235 do STJ consolida o entendimento de que a conexão não determina a reunião dos processos quando um deles já foi sentenciado.

A finalidade da conexão é propiciar julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes, finalidade que se esvazia após a prolação de sentença em um dos feitos
.

A alegada prejudicialidade externa não afasta a regra expressa do art. 55, §1o, do CPC, nem autoriza a reunião de processo em curso com outro já sentenciado.

O juízo de origem adotou solução adequada ao determinar o apensamento das ações indenizatórias conexas entre si, assegurando instrução conjunta e racionalidade procedimental.

O art. 372 do CPC permite o aproveitamento de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório, viabilizando a utilização da perícia geodésica eventualmente realizada na ação divisória, sem necessidade de reunião formal dos processos.

A alegação de risco de condenação por uso de área que venha a ser futuramente reconhecida como própria constitui hipótese eventual e não demonstra prejuízo concreto e atual apto a justificar a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A conexão não autoriza a reunião de processos quando um deles já foi sentenciado, nos termos do art. 55, §1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ
.

A existência de alegada prejudicialidade externa não afasta a vedação legal de reunião de processo já julgado.

A prova produzida em outro processo pode ser aproveitada mediante aplicação do art. 372 do CPC, independentemente de reunião formal dos feitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, §1o, 1.015 e 372.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Súmula 235; TJ-MG, AI no 1163986-08.2025.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 04.06.2025; TJ-SP, AI no 2321890-14.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 12.11.2025; TJ-MG, AI no 1000019-11.2008.8.09.0002, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 14.03.2022.

(N.U 1004963-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026)
Destacamos

Ainda que se admitisse, apenas para fins de argumentação, a existência de conexão entre a Ação Declaratória e o feito executivo, tal reconhecimento não produziria, por si só, o efeito suspensivo pretendido pelos agravantes. A conexão, quando reconhecida, gera como consequência a reunião dos processos para julgamento conjunto, e não a automática suspensão da execução. Para que a execução fosse suspensa, seria necessária a demonstração dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Esses requisitos estão manifestamente ausentes no caso concreto. A probabilidade do direito não se verifica,
pois
a validade do título e a regularidade da conversão cambial foram confirmadas em todas as instâncias, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. O perigo de dano alegado — risco de perda do imóvel rural objeto da penhora — não configura situação de urgência apta a justificar a suspensão da execução, pois os atos executivos decorrem do regular exercício do direito de crédito reconhecido em título executivo extrajudicial cuja validade foi exaustivamente confirmada.

Por fim,
a
s
pretensões dos agravantes relativas à nulidade da homologação do cálculo do débito, da avaliação do imóvel e da adjudicação encontram-se definitivamente preclusas por mais de uma razão autônoma e suficiente.

Em primeiro lugar, essas matérias foram objeto do Agravo de Instrumento no 1020269-65.2020.8.11.0000, desprovido por unanimidade por esta Câmara em acórdão de 18 de agosto de 2021, que manteve integralmente os atos executivos questionados. Naquela oportunidade, os agravantes impugnaram especificamente a homologação da avaliação do imóvel penhorado e o deferimento da adjudicação, tendo este Tribunal concluído pela regularidade dos atos praticados.

Em segundo lugar, a questão relativa ao cálculo do débito executado e à forma de conversão cambial foi amplamente debatida nos Embargos à Execução no 1000258-79.2017.8.11.0045. Naqueles autos,
como já asseverado,

os agravantes sustentaram o
excesso de execução decorrente do suposto vício na conversão do dólar americano para o real e dos pagamentos alegadamente não reconhecidos pela exequente.

As matérias relativas ao cálculo da dívida, portanto, foram definitivamente resolvidas em desfavor dos agravantes.

A tentativa de rediscutir essas questões por meio de exceção de
pré
-executividade, sob o argumento genérico de que nulidades absolutas não precluem, não se sustenta.

O princípio de que nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer tempo não é absoluto nem ilimitado. Ele pressupõe que a nulidade não tenha sido objeto de decisão judicial específica que a tenha expressamente afastado. Quando o vício alegado já foi submetido ao crivo do Poder Judiciário e a decisão proferida concluiu pela sua inexistência, a renovação da mesma alegação por via processual diversa não encontra amparo no ordenamento jurídico. Admitir o contrário seria transformar o processo em instrumento de rediscussão indefinida de questões já definitivamente resolvidas, em manifesta violação à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

A exceção de
pré
-executividade não é instrumento de revisão de decisões transitadas em julgado. Sua utilização para esse fim configura desvio de finalidade processual que não pode ser chancelado por este Tribunal.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelos agravantes.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026